Tribunal: TJDFT
Processo: 0729126-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729126-53.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GABRIELA BERNARDES BASTOS RECORRIDO: HAMILTON HEITOR DE QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. RELAÇÃO DE FIANÇA. DESISTÊNCIA DO CREDOR. NÃO DEMONSTRADA. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Se a parte Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, qual seja, o de comprovar que a penhora determinada é indevida, correta a manutenção do indeferimento de desconstituição da constrição. 2. Inviável, portanto, reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também não se evidencia, à míngua de fundamentação específica nesse sentido. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 4o do Decreto 22.626/1933, asseverando que a imposição do pagamento da dívida por meio da penhora do seu salário caracteriza anatocismo, na medida em que a quantia penhorada não alcança sequer a integralidade dos juros mensais que, por sua vez, serão incorporados ao débito principal gerando uma capitalização de juros indevida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 4o do Decreto 22.626/1933. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Nesse descortino, não tendo a parte Agravante se desincumbido do ônus que lhe incumbia, qual seja, o de comprovar a real intenção de desistência do credor de receber seu crédito, ou mesmo da possível ocorrência de anatocismo, deve ser mantida a decisão agravada, que deferiu o pedido de constrição de 10% (dez por cento) do salário da Agravante” (ID Num. 31467782 - Págs. 4 e 5). E rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017